Tribunal: TJBA
Processo: 8012318-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012318-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: MARIA MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO MATHEUS DE ARAUJO SILVA, BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Capela de Alto Alegre, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000043-56.1992.8.05.0048, movido por Maria Mendes de Souza.

2.
O agravante alegou excesso de execução, mas o magistrado entendeu que a via da exceção de pré-executividade não era adequada para essa discussão, pois não se tratava de matéria de ordem pública e exigia dilação probatória.

II. Questão em discussão

3.
Definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para a alegação de excesso de execução e se há preclusão da matéria diante da inércia do agravante no prazo para impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

4.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juízo, e que não exijam dilação probatória.

5.
O excesso de execução, salvo quando evidente, demanda análise aprofundada e produção de provas, sendo matéria própria dos embargos à execução.

6.
O agravante deixou transcorrer in albis o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, operando-se a preclusão da matéria.

7.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a impossibilidade de arguição de excesso de execução via exceção de pré-executividade, quando houver necessidade de produção probatória.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento: "A exceção de pré-executividade não é meio processual adequado para discutir excesso de execução quando houver necessidade de dilação probatória, sendo imprescindível a utilização dos embargos à execução, sob pena de preclusão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8012318-87.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
,

e
Agravad
o
,
MARIA MENDES DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHEC
ER

E

NEGAR P
ROVI
MENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça